Tribunal: TJBA
Processo: 8010475-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010475-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: ITA LUCIANA MIRANDA DE OLIVEIRA MENEZES

Advogado(s)
:
JAMES JEORGE CORDEIRO DE MENEZES

ACORDÃO

Ementa
: Direito civil e processual civil. Ação de busca e apreensão com fundamento em contrato de alienação fiduciária. Discussão sobre a suficiência do depósito judicial para fins de purgação da mora. Alegação de vencimento antecipado do contrato. Valor depositado correspondente ao indicado na inicial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, “a”, do CPC, ao reconhecer o adimplemento da dívida pela parte ré, nos termos requeridos na inicial, em ação de busca e apreensão com fundamento em contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir se a purgação da mora, mediante depósito judicial do valor total indicado como devido na petição inicial, é suficiente para impedir a consolidação da posse do bem pelo credor fiduciário, mesmo diante de alegação de vencimento antecipado da dívida.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 722, estabelece que, em contratos regidos pela Lei nº 10.931/2004, a purgação da mora exige o pagamento da totalidade da dívida, englobando parcelas vencidas e vincendas, conforme valores apresentados pelo credor na inicial.

4. Comprovado nos autos que a parte ré depositou integralmente o valor atribuído à causa e indicado como devido na exordial, considera-se purgada a mora nos exatos termos exigidos judicialmente.

5. O valor da causa na ação de busca e apreensão deve corresponder à totalidade da dívida pendente; sendo idêntico ao valor depositado, inexiste inadimplemento remanescente a justificar a pretensão da parte autora.

6. Exigir do devedor montante superior ao reclamado na inicial violaria os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, além de representar inovação indevida no curso do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
r
ecurso de
Apelação
nº
8010475-21.2024.8.05.0001
, em que é apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

e apelad
o

ITA LUCIANA MIRANDA DE OLIVEIRA MENEZES
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.